Tribunal: TJBA
Processo: 0503758-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503758-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISABETE CONCEICAO SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s):JESSYCA DA CRUZ CARVALHO DEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADAS. AUTARQUIA MUNICIPAL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA MAIS BENÉFICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela provisória, proposta em face do Município de Salvador e da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR. A autora busca o reconhecimento do direito à cumulação do Adicional por Prestação de Serviço Extraordinário (APSE) com a Gratificação por Participação em Operações Especiais (GPOE), bem como o pagamento das diferenças de horas extras e alegava, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução e de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) saber se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar na lide proposta por servidora vinculada à Transalvador, autarquia municipal; (iii) saber se é possível a cumulação do adicional de serviço extraordinário com a gratificação por participação em operações especiais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada por inexistir prejuízo processual, sendo a causa madura para julgamento com base exclusivamente em matéria de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi mantida, considerando-se a autonomia administrativa e financeira da Transalvador, nos termos do Decreto Municipal nº 29.451/2018, não havendo razão jurídica para manter o Município de Salvador no polo passivo. 5. No mérito, concluiu-se pela impossibilidade de cumulação das verbas APSE e GPOE, por possuírem fatos geradores idênticos e visarem remunerar o mesmo esforço extraordinário, implicando bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada. 6. Reconheceu-se, contudo, o direito da servidora à percepção da verba mais benéfica, no caso, o adicional por prestação de serviço extraordinário, sempre que atuar fora da jornada regular, ainda que em operações especiais, devendo eventuais diferenças serem apuradas em liquidação, observada a prescrição quinquenal. 7. Não demonstrada a violação ao intervalo interjornada, sendo indeferido o pedido de pagamento de horas extras fundado nessa alegação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a cumulação da Gratificação por Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional por Prestação de Serviço Extraordinário (APSE), por possuírem o mesmo fato gerador e finalidade, sob pena de bis in idem. 2. Na hipótese de convocação do servidor para atuação extraordinária em operações especiais, deve ser assegurado o pagamento da verba mais benéfica, nos termos do art. 90 da LC nº 01/1991. 3. O Município de Salvador não possui legitimidade passiva, em ações que discutem direitos funcionais de servidor vinculado a autarquia municipal com autonomia administrativa e financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; art. 39, § 3º; CPC, arts. 355, I; 373, I; LC Municipal nº 01/1991, arts. 78, VIII e XIX; 90 e 102; Decreto Municipal nº 29.451/2018. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv 0535121-87.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 02/02/2023; TJBA, ApCiv 0553580-74.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 30/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503758-48.2019.8.05.0001, sendo Apelante Elisabete Conceição dos Santos e Apelados Município de Salvador e Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento parcial ao apelo. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator